Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-59.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001785-85.2007.8.14.0301
APELANTE: LEILA SIMONE GONCALVES, ANGELA TELMA BASTOS LIMA, LEONARDO HEBERT LIMA ALMEIDA, DANIEL JONATA ALMEIDA COSTA, LEILA CHAIBE DE ALMEIDA COSTA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LEILA SIMONE GONCALVES, ANGELA TELMA BASTOS LIMA, LEONARDO HEBERT LIMA ALMEIDA, DANIEL JONATA ALMEIDA COSTA, LEILA CHAIBE DE ALMEIDA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC Nº 41/03. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88. INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO AUXÍLIO-MORADIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO IGEPREV CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 – Tratando-se do benefício previdenciário de pensão por morte,
o Supremo Tribunal Federal definiu seu entendimento no sentido de que o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele em vigor na data do óbito do servidor, por força do princípio
tempus regit actum.
Com efeito, certo é que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser regida pelas normas vigentes ao tempo do fato que deu ensejo ao referido benefício, qual seja, o óbito do instituidor, dada a incidência do princípio retrocitado, nos termos do definido na jurisprudência superior.

2 –
In casu
, constata-se que o ex-segurado faleceu em
29/02/2000
(ID nº 1614751 – Pág. 21), razão pela qual deve ser aplicado o regime jurídico garantidor da paridade e integralidade dos proventos de pensão por morte com os vencimentos recebidos pelo ex-segurado, nos termos da legislação vigente à época do fato gerador – art. 40, § 7º, CF/88. Precedentes.

3 –
Assim, conjugando o decido pelo STF – Tema 396 da repercussão geral – com o entendimento assentado por este Tribunal reconhecendo a constitucionalidade do abono salarial, entendo que o
decisum
prolatado pelo juízo
a quo
deve ser mantido no tocante à concessão do direito à percepção do abono, porquanto a parte requerente possui direito adquirido ao pagamento da pensão por morte do ex-segurado na integralidade de sua cota, exatamente como preceitua o princípio
tempus regit actum
, dado o falecimento ter ocorrido em 2000, antes, portanto, da referida mudança na Lei Maior promovida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, que pôs fim à paridade e à integralidade.

4 – No que concerne ao pedido de incorporação da parcela referente ao auxílio-moradia, ressalto, novamente, que os pensionistas têm direito a receber a pensão em valor igual ao recebido pelo ex-segurado, ou seja, fazendo jus à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Conforme exaustivamente discorrido linhas acima, este Tribunal possui jurisprudência dominante no sentido de que é cabível a incorporação da parcela pecuniária em comento nas pensões previdenciárias quando a morte do instituidor da pensão ocorreu antes da EC nº 41/2003, como no presente caso. Precedentes.

5 – Por fim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

6 – Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação interposta pelo IGEPREV conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
em conhecer e dar provimento à apelação interposta pela parte autora e conhecer e negar provimento ao apelo do IGEPREV, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

Belém, 12 de abril de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois)
Recursos de Apelação
interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
e por
DANIEL JONATA ALMEIDA COSTA E OUTROS
contra sentença da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial nos seguintes termos:

“
Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido dos autores e determino ao IGEPREV que conceda a pensão por morte em valor equiparado ao que estaria percebendo o ex-segurado caso estivesse vivo, incluindo o abono salarial concedido aos militares da ativa, estando excluído deste cálculo o auxílio moradia.

Condeno ainda ao pagamento dos valores da diferença do benefício previdenciário, retroativos e não prescritos, a contar de 2002, devidamente atualizados por índices oficiais até a data do efetivo pagamento, devendo os juros serem calculados desde a data da citação e a correção monetária feita pelo INPC/IBGE, a serem apurados em liquidação.

Isento o réu de custas processuais, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sore o valor atualizado da condenação, a serem suportados pela parte sucumbente. A parte autora está isenta de custa e honorários advocatícios por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, I do Diploma Processual Pátrio
. (...)”

Irresignados com o indeferimento da inclusão da parcela referente ao auxílio-moradia no montante mensal a ser auferida a título de pensão por morte, os autores/apelantes interpuseram recurso de apelação (ID nº 1614817) com o escopo de reformar a sentença guerreada, requerendo a inclusão da referida parcela pecuniária nos proventos da pensão por morte.

O IGEPREV não apresentou contrarrazões (ID nº 2417154 – Pág. 1).

A Autarquia Previdenciária, por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID nº 1614820), aduzindo a inconstitucionalidade do abono salarial por estender vantagem ao inativo e/ou pensionista por mero Decreto, ressaltou a transitoriedade da parcela abono salarial, tendo sido concedida de forma transitória e
propter labore,
não compondo a base de cálculo da contribuição previdenciária, não sendo possível a sua incorporação. Destacou, ainda, os princípios contributivo, da legalidade e da autotutela, bem assim o advento da Lei Estadual nº 6.689/2008 fazendo com que a incorporação da vantagem pessoal deixasse de ser adimplida, ante o advento da citada legislação estadual.

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões (ID nº 1614822).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos apelos (ID nº 2624811).

É o breve relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
dos recursos.

Os recursos serão analisados em conjunto
.

Em virtude das profundas mudanças no regime jurídico que define o valor a ser pago a título de pensão por morte, cumpre destacar o tratamento dado pela Carta Magna ao longo dos anos, a começar pela redação original de seu art. 40, § 5º, o qual reconhecia o direito do pensionista em receber proventos integrais em relação ao que auferia o servidor aposentado falecido, senão vejamos:

Art. 40 – O servidor será aposentado:

(...)

§ 5º -
O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior
. (grifei)

A regra referente à paridade e à integralidade fora mantida com o advento da EC 20/1998, ficando assim disposto no texto constitucional:

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte,
que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito em atividade na data de seu falecimento
, observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Ocorre que a EC nº 41/2003 extinguiu no ordenamento jurídico pátrio as benesses alhures destacadas. Todavia, a mencionada emenda constitucional trouxe importante ressalva, qual seja, a manutenção do direito à integralidade e à paridade em benefício daqueles que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da referida emenda – 31/12/2003:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que,
até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente
.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
capu
t, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Diante de tal panorama normativo, o Supremo Tribunal Federal definiu seu entendimento no sentido de que o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele em vigor na data do óbito do servidor, por força do princípio
tempus regit actum.
Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003
,
PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO
. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.
(RE 603580 –Tema 396,
Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) - Destaquei

Com efeito, certo é que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser regida pelas normas vigentes ao tempo do fato que deu ensejo ao referido benefício, qual seja, o óbito do instituidor, dada a incidência do princípio “
tempus regit actum
”, nos termos do definido na jurisprudência supracitada.

In casu
, constata-se que o ex-segurado faleceu em
29/02/2000
(ID nº 1614751 – Pág. 21), razão pela qual deve ser aplicado o regime jurídico garantidor da paridade e integralidade dos proventos de pensão por morte com os vencimentos recebidos pelo ex-segurado, nos termos da legislação vigente à época do fato gerador – art. 40, § 7º, CF/88.

Nesse diapasão é o pacífico entendimento do Pretório Excelso, senão vejamos:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário.
Previdenciário. Servidor público. Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal
. Autoaplicabilidade. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes.

1. O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
.

2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIM ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA

devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

Dito isso, no que diz respeito ao abono salarial e, por conseguinte,
sobre a tese de inconstitucionalidade, já restou decidido pelo Órgão Pleno desta E. Corte de Justiça, em incidente de inconstitucionalidade instaurado nos autos nº 00223909520088140301, que os Decretos Estaduais n.º 2.219/97 e 2.837/98, sobre concessão de abono salarial aos servidores militares ativos e sua extensão aos inativos, respectivamente, não ofenderam o princípio da reserva legal, pois apenas regulamentaram direitos já previstos em lei, sem inovar no ordenamento jurídico. Assim, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NÃO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NÃO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NÃO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
I
Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais.

Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;
II No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos. III No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.
IV Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente.
V Decisão unânime. (002239095.2008.8140301, Rel. ELIANA RITA D. ABUFAIAD, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 31/08/11) (grifei)

Assim, conjugando o decido pelo STF – Tema 396 da repercussão geral – com a retrocitada intelecção do julgado por esta Egrégia Corte, entendo que o
decisum
prolatado pelo juízo
a quo
deve ser mantido no tocante à concessão do direito à percepção do abono salarial, porquanto a parte requerente possui direito adquirido ao pagamento da pensão por morte do ex-segurado na integralidade de sua cota, exatamente como preceitua o princípio
tempus regit actum
, dado o falecimento ter ocorrido em
2000
, antes, portanto, da referida mudança na Lei Maior promovida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, que pôs fim à paridade e à integralidade.

Em relação ao capítulo da sentença que excluiu dos proventos auferidos pelos pensionistas a parcela atinente ao auxílio-moradia, entendo que o mesmo merece reparos. Explico.

A fim de justificar a necessidade de tal reforma, ressalto, novamente, que os pensionistas têm direito a receber a pensão em valor igual ao recebido pelo ex-segurado, ou seja, fazendo jus à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Conforme exaustivamente discorrido linhas acima, este Tribunal possui jurisprudência dominante no sentido de que é cabível a incorporação da parcela pecuniária em comento nas pensões previdenciárias quando a morte do instituidor da pensão ocorreu antes da EC nº 41/2003, como no presente caso.

A fim de corroborar as argumentações delineadas, trago à baila vasta jurisprudência desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
PENSÃO POR MORTE
. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE.

1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão.

2-
A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria;

3-
O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido que passou para inatividade antes da EC 41/03. Matéria pacificada neste TJPA.
4- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a inatividade do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 5- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos. (2018.03213583-43, 194.105, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE
. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDAE DE PROVENTOS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE.

1.
As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;

2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003.

3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido.
Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. (2018.02908162-44, 193.613, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado (
tempus regit actum
). Desse modo, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 07-05-1985, época em que vigia a redação original do §7º do art. 40, da CF-88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade.

3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.02252630-62, 191.592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-05)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
A PENSÃO POR MORTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO.
É CABÍVEL A INCORPORAÇÃO NAS PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE.
ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL.

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 1.022 do CPC
.

2. A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, por força da aplicação do princípio tempus regit actum, que no caso é o óbito do ex-segurado, ocorrido em 24/05/2001.

3. O Supremo Tribunal Federal dando guarida às modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas.

4. O ato de concessão de benefício previdenciário é vinculado e, no caso, fora deflagrado, a partir do óbito do ex-segurado, sob a égide do §5º do art. 40 da Constituição Federal, ainda com a redação originária que dispunha acerca do pagamento da pensão por morte na integralidade dos proventos que eventualmente o ex-segurado receberia, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito. Precedentes STF e STJ
.

5. É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes TJ/PA.

6. A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do resultado final do julgamento. A referência a auxílio invalidez foi equivocada, devendo ser entendida como a parcela referente ao auxílio moradia.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL, nos termos da fundamentação do voto da Desa. Relatora. (2018.02189320-66, 191.168, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

Por conseguinte, assiste razão à parte apelante para condenar o IGEPREV ao pagamento da diferença retroativa do benefício dos autores/apelantes a contar do ajuizamento da presente ação, devendo-se observar o prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Por fim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelos autores/apelantes, no sentido de reconhecer o direito à incorporação da parcela de auxílio-moradia aos proventos da pensão por morte, com o devido pagamento dos valores retroativos, devendo-se observar o prazo prescricional quinquenal. Já em relação ao apelo interposto pelo IGEPREV, estou pelo seu
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, com base nas razões expostas acima.
Por fim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, deve-se modular a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o que fora definido nos Temas 810/STF e 905/STJ
.

É como voto.

Belém/PA,
12
de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/04/2021